Tribunal: TJBA
Processo: 8123943-02.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8123943-02.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

Advogado(s)
:
MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA

APELADO: EDUARDO MENEZES MANGABEIRA

Advogado(s)
:
CANDICE SANTANA FERNANDES

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. RECORRIDO. PLEITO. TRATAMENTO DE OBESIDADE MÓRBIDA, EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. FINALIDADE TERAPÊUTICA. INEXISTÊNCIA DE CONOTAÇÃO ESTÉTICA. DOENÇA. COBERTURA CONTRATUAL. RECOMENDAÇÃO MÉDICA. RECUSA DO PLANO DE SAÚDE. CONDUTA ILÍCITA. OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DO TRATAMENTO POSTULADO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. GRAVIDADE DO QUADRO CLÍNICO E DAS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. DIREITO À VIDA. PREVALÊNCIA. INTERNAÇÃO. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA DO ASSOCIADO DO PLANO DE SAÚDE.

CUSTEIO INTEGRAL DO TRATAMENTO. AUSÊNCIA DE PRESTADOR CREDENCIADO
.
SITUAÇÃO DE URGÊNCIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALTERAÇÃO BASE DE CÁLCULO, DE OFÍCIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM VALOR ECONOMICAMENTE AFERÍVEL. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. VALOR DO PROCEDIMENTO NEGADO PELA OPERADORA. PREVALÊNCIA SOBRE EQUIDADE. SENTENÇA ALTERADA, DE OFÍCIO. RECURSO. DESPROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação n.
8123943-02.2020.8.05.0001
em que figuram como partes as acima mencionadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso pelas razões adiante expostas.